Tribunal: STF
Processo: HC 217254
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-02
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO DE APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDO PARA EXASPERAR A PENA BASE. IMPETRAÇÃO NESTA EG. CORTE SUPERIOR. PRETENSÃO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RACIONALIDADE DOS INSTRUMENTOS PROCESSUAIS. FUNCIONALIDADE DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NOS AUTOS DO HC N. 482.549/SP. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTALDESPROVIDO.



    I - A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a dignidade da pessoa humana como ponto nuclear das suas diretrizes principiológicas e programáticas, reverenciando-a, no âmbito penal, na responsabilização por conduta penalmente imputável como decorrência da estrita observância das garantias constitucionais que as concretizam, tornando justo e legítimo o decreto condenatório. Conquistas inolvidáveis das sociedades modernas, as garantias constitucionais do devido processo legal, do exercício do contraditório e da ampla defesa constituem, em outra faceta, a obrigação do Estado-juiz de observância, em todas as etapas das formalidades que realizam, da dignidade da pessoa humana.



    II - Ilumina o processo penal o princípio da boa-fé objetiva, norma extraída por previsão do art. 3º do CPP e estabelecida no art. 6º do CPC, no qual assim dispõe: "Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". Referida norma principiológica orienta o comportamento processual das partes de lealdade, de exatidão e de lisura, estabelecendo um conjunto de diretrizes que implique segurança jurídica na relação processual e no desenrolar do próprio processo penal.



     III - A higidez do decreto condenatório perpassa, indubitavelmente pela concretização, no plano processual, das garantias constitucionais, e com maior relevo, dos princípios do devido processo legal (art. 5º, LIV), contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV), legalidade das provas (art. 5º, LVI), dentre outros. Contudo, "Compete aos operadores do direito, no exercício das atribuições e/ou competência conferida, o dever de consagrar em cada ato processual os princípios basilares que permitem a conclusão justa e legítima de um processo, ainda que para condenar o réu" (HC n. 91.474/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 2/8/2010). Nesta jornada, o princípio da boa-fé objetiva também tem seu campo de atuação e, por isso mesmo, irmana-se, no caso concreto, ao princípio da unirrecorribilidade.



     IV - Segundo entendimento desta eg. Corte Superior, "não é cabível a impetração de habeas corpus concomitantemente com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, por se tratar de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade" (AgRg no HC n. 549.368/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 19/12/2019).



     V - A Terceira Seção sedimentou a compreensão de que "A tutela constitucional e legal da liberdade humana justifica algum temperamento aos rigores formais inerentes aos recursos em geral, mas não dispensa a racionalidade no uso dos instrumentos postos à disposição do acusado ao longo da persecução penal, dada a necessidade de também preservar a funcionalidade do sistema de justiça criminal, cujo poder de julgar de maneira organizada, acurada e correta, permeado pelas limitações materiais e humanas dos órgãos de jurisdição, se vê comprometido - em prejuízo da sociedade e dos jurisdicionados em geral - com o concomitante emprego de dois meios de impugnação com igual pretensão. Sob essa perspectiva, a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses , o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual" (HC n. 482.549/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 3/4/2020).



     VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c o art 40, V, da Lei nº 11.343/2006.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa e deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público a fim de majorar a pena para 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.



4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 741.207, Ministro Jesuíno Rissato, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Afirma que “importa destacar que as circunstâncias preponderantes não eram desfavoráveis ao Paciente, eis que apesar da quantidade de drogas não ser inexpressiva foi apreendida uma única substância, qual seja, maconha.”



6. A defesa requer a concessão da ordem para que “a pena base seja fixada no mínimo legal, ou ao menos seja acrescida em apenas 1/6, conforme assertivamente fez o juízo de primeiro grau.”



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



10. Não bastasse isso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 122.299 e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki).



11. Na hipótese de que se trata, o Tribunal estadual, em sede de apelação, aumentou a pena-base em metade, com fundamento na enorme quantidade de droga apreendida (2,2 toneladas) e na forma como como estavam sendo transportadas. De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator